Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015473-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLOVIS MARCOS DA SILVA (RECORRENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELY FERREIRA ALMEIDA - CPF: 035.512.221-93 (VÍTIMA), GILSON ALVES DA SILVA - CPF: 006.989.491-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – DUAS VÍTIMAS – CONCURSO MATERIAL – (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II E ART. 69 DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINARES – 1.1.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO CONSUMADO SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 384 DO CPP (
MUTATIO LIBELI
) – NULIDADE DA PRONÚNCIA –NÃO OCORRÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
1.2.
RÉU PORTADOR DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA – INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SENDO CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM HÁ DOIS ANOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS EM
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO –
EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO REVOGADA, PORÉM, SUBSTITUÍDA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL –
PRIMEIRA PRELIMINAR REJEITADA E SEGUNDA ACOLHIDA EM PARTE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.1.
Necessária a correção,
ex ofício
, de erro material na parte dispositiva da sentença que pronunciou o recorrente pela possível prática, em concurso material, de dois Homicídios simples consumados (art. 121,
caput
, c/c art. 69 do CP), quando a motivação da decisão, atenda à realidade fática dos autos, foi toda lançada com base na eventual ocorrência de delitos contra a vida tentados.

Parte dispositiva retificada para fazer incidir a tentativa na capitulação dos crimes;

1.2.
Constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação provisória ou definitiva, em unidade prisional comum, ainda que inexistente vaga em hospital de custódia adequado, devendo, em casos tais, ser ele colocado em tratamento ambulatorial enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico. Precedente do STJ (HC 575.762/SP).

2. MÉRITO
–
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez que, como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação.

-
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Clóvis Marcos da Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso em Sentido Estrito, contra sentença pela qual foi pronunciado pela autoria, em concurso material, de dois crimes de Homicídio simples previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 69, CP.

Preliminarmente ele busca: I) a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, embora tenha se defendido da suposta autoria de dois homicídios tentados, o magistrado
a quo
, sem observar o procedimento previsto no art. 384 do CPP aplicou a
mutatio libelli
e o pronunciou pela prática de dois homicídios consumados; II) a revogação de sua internação provisória já que se encontra recolhido há mais de dois anos em unidade prisional comum aguardando vaga em estabelecimento prisional dotado de hospital psiquiátrico, eis que reconhecida sua inimputabilidade por ser portador de doença mental. Vencido nestas teses,
nega que tenha agido com
animus necandi
e busca a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal
(fls.
666/675).

As contrarrazões são pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 680/687).

Em juízo de retratação a pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso com a rejeição da preliminar de nulidade, acolhimento daquela referente ao excesso de prazo, com a colocação do recorrente tratamento ambulatorial
até que surja vaga em estabelecimento adequado à sua condição
e, no mérito, pelo desprovimento do RESE, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição livre (fls. 704/712):

Tentativa de homicídio – Pronúncia – Irresignação defensiva: Preliminarmente: 1) Alegada nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa e violação do artigo 384 do CPP, uma vez que o juízo de piso, pronunciou o recorrente como incurso no artigo 121,
caput
, do CP, deixando de constar o dispositivo da tentativa previsto no art. 14, II do CP – Inocorrência – Equívoco do magistrado
a quo
na decisão exarada – Mero erro material passível de correção a qualquer tempo – Correção de ofício da capitulação da tentativa de homicídio. 2) Almejada a revogação da prisão cautelar, por excesso de prazo – Recorrente que permanece segregado em estabelecimento prisional inadequado, mesmo após imposição de medida de segurança – Viabilidade – Substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, até que surja vaga em estabelecimento adequado à sua condição – Mérito: Almejada a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, ante a ausência de animus necandi do acusado – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Circunstâncias que deve m ser aferida s pelo Conselho de Sentença – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dúbio pro societate
e não
in dúbio pro reo
. Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021